Tribunal: TJBA
Processo: 8109699-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109699-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: DULCELINA CORDEIRO CAIRES

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de bloqueio de nervo periférico e neurólise de síndrome compressiva, incluindo materiais e insumos prescritos, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora sustenta ausência de negativa integral, regular instauração de junta médica, caráter vinculante do parecer técnico, inaplicabilidade do CDC por se tratar de autogestão e impropriedade da condenação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa parcial de cobertura de material cirúrgico expressamente indicado pelo médico assistente; (ii) estabelecer se o parecer da junta médica possui caráter vinculante a ponto de afastar a prescrição médica; e (iii) determinar se a recusa configura dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica comprova a necessidade do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados, diante de quadro de dor crônica, neuromas e limitação funcional progressiva, com risco de agravamento da saúde da autora (ID 99700561).

A operadora deve fornecer o tratamento adequado à patologia coberta pelo contrato, não podendo substituir, por análise administrativa unilateral, a indicação do médico assistente quanto aos insumos necessários.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento adequado à preservação da saúde do paciente, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1754965/DF).

A recusa injustificada de cobertura médica agrava a situação psíquica do segurado em contexto de vulnerabilidade, configurando dano moral, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 156 e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1754965/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109699-92.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada DULCELINA CORDEIRO CAIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .